Tribunal: STF
Processo: ARE 1482114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. VERBA FEDERAL. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Deve ser mantida a competência da Justiça Federal, pois como se extrai do voto condutor do acórdão recorrido, há indícios do desvio de verbas de natureza Federal em relação ao Pregão Eletrônico n. 145/2017, apontados como irregulares pelo Ministério Público Federal e a jurisprudência desta Corte, na esteira dos precedentes do Pretório Excelso, entende que é competente a Justiça Federal para processar ações penais que apuram desvio de verbas repassadas pela União para qualquer ente da Federação, nas hipóteses em que a primeira fiscaliza o uso do dinheiro repassado, como ocorreu no caso. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a competência para o julgamento do presente feito pertence à Justiça Estadual, tendo em vista que, “Na espécie, nítida a falta de elementos a caracterizar o interesse federal no julgamento do feito, a par da inexistência de lesão direta ao patrimônio da união, seja porque a verba federal supostamente destinada ao Pregão Presencial 0145/2017 foi incorporada ao patrimônio estadual (e não existe indícios de sua utilização na referida licitação), seja porque não se verificam recursos federais aportados no Pregão Eletrônico 0052/2017, conforme constatado pelo próprio acórdão” (eDOC 16, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que “o órgão acusador deixou de comprovar qualquer necessidade do Governo do Estado prestar contas à União sobre o valor supostamente utilizado, requisito indispensável para caracterizar a lesão direta e interesse federal” (eDOC 16, p. 19).



    O STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016, grifei).



    Com efeito, o acórdão recorrido sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 14, p. 4-7):



     “Deve ser mantida a competência da Justiça Federal, pois como se extrai do voto condutor do acórdão recorrido, há indícios do desvio de verbas de natureza Federal em relação ao Pregão Eletrônico n. 145/2017, apontados como irregulares pelo Ministério Público Federal e a jurisprudência desta Corte, na esteira dos precedentes do Pretório Excelso, entende que é competente a Justiça Federal para processar ações penais que apuram desvio de verbas repassadas pela União para qualquer ente da Federação, nas hipóteses em que a primeira fiscaliza o uso do dinheiro repassado, como ocorreu no caso.



    (...)



    De outra parte, em relação ao Pregão Eletrônico n. 52/2017, restou reconhecida a conexão intersubjetiva e instrumental e o afastamento de tais conclusões demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    Ademais, registra-se que "havendo conexão probatória, a competência federal quanto a eventuais delitos conexos também está instaurada, segundo a orientação da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça" (CC 177.961/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/6/2021). 



    Desta forma, como restou consignado no acórdão atacado, a conexão, também, justifica a competência da 1ª Vara Federal de Florianópolis.” (grifei)



    Sendo assim, observo que o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012” (RE 696.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.09.2016).



    Em igual sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal.



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002).



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 - grifei)



    Ademais, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito).



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 



    5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente